Tribunal: TJSP
Processo: 2158076-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato para construção de unidade autônoma de imóvel residencial. Tutela de urgência destinada a determinar que a ré assuma o pagamento da taxa de evolução de obra. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.